Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-10.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Cobrança de IPVA – Contrato de financiamento – Insurgência da instituição financeira em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento – Legitimidade para responder pelos débitos fiscais incidentes, durante todo o período de vigência do contrato de financiamento, tenha sido ele firmado sob a modalidade de arrendamento

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – Cobrança de IPVA – Contrato de financiamento – Insurgência da instituição financeira em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal – Descabimento – Legitimidade para responder pelos débitos fiscais incidentes, durante todo o período de vigência do contrato de financiamento, tenha sido ele firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil (em que figura como titular do domínio) ou, com cláusula de alienação fiduciária em garantia (em que mantém para si aposse indireta e a propriedade resolúvel do bem) – Apelante que não trouxe aos autos prova documental que dê respaldo à alegação de ausência de relação jurídica e extinção dos contratos antes da ocorrência dos respectivos fatos geradores; não se desincumbindo, pois, do ônus que lhe impõe o art. 373, I, Código de Processo Civil – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Inconstitucionalidade da Lei 13.296/2008 rejeitada pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte – CDAs que apresentam todos os elementos essenciais, portanto, em consonância com a legislação tributária - Sentença mantida – Recurso não provido.